Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713377-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILTON GERALDO BERNARDINO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Enilton Geraldo Bernardino em face da decisão (ID 25410429, p. 30) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Família e de Órfão Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, na Ação Declaratória e Indenizatória (Processo n.o 0700511-20.2021.8.07.0011), proferida sob os seguintes fundamentos: (...) No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que entendo ser necessário o exercício do contraditório para que o réu se manifeste acerca da alegada fraude na movimentação bancária, bem como a instauração da fase probatória a fim de se averiguar acerca de eventual irregularidade na movimentação da conta do autor por terceiros, sendo, pois, prematura a concessão de qualquer medida em favor do autor. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os descontos são efetuados em valor correspondente a somente 10% do benefício e, em caso de procedência dos pedidos, o autor será ressarcido pelo réu dos descontos indevidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Nas razões recursais (ID 25410428), o Agravante alega que o valor descontado representa grande parte de seus gastos com alimentação. Destaca sua hipossuficiência econômica e como consumidor. Sustenta que a responsabilidade do Agravado é objetiva e advém do exercício das atividades bancárias. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo para ser determinado ao Agravado se abster de efetuar os descontos na conta bancária decorrentes das operações bancárias noticiadas como fraudulentas. No mérito, pede a confirmação da liminar. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. Ausente preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 25410429, p. 30). É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual[1]. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, I, do CPC[2]. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC[3], cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Vislumbra-se, na espécie, a necessidade de instauração do contraditório para verificar o envolvimento da instituição financeira nas operações fraudulentas noticiadas, quais sejam, R$ 21.598,49 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) retirados da conta bancária e descontos mensais, desde dezembro de 2020, no importe de R$ 123,75 (cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Ocorre que a dilação probatória não se mostra possível pela via estreita deste recurso, por ser de cognição sumária. Neste aspecto, deve ser mantida inalterada o r. decisum impugnado. No que se refere o perigo de dano, a decisão agravada considerou que o valor descontado não esvai os rendimentos do Agravante, de forma a ocasionar um prejuízo ao seu mínimo existencial. Em verdade, na fase prematura em que se encontra o feito principal inexiste demonstração sobre a aferição de vantagem indevida pelo Agravado com a possível fraude bancária. Feita esta consideração, o r. decisum também é prudente. Portanto, deve ser mantido, notadamente porque não havia como se apurar, na atual fase processo originário, os requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida. Noutro giro, inobstante a urgência que a notícia de fraude bancária revela, tem-se que o perigo da demora não sustenta de forma isolada o deferimento do efeito suspensivo ativo perseguido. Isso porque este requisito deve ser cumulado com a plausibilidade do direito, inexistente na fase inaugural do processo originário e, igualmente, neste juízo recursal provisório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se o Agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021, 16:33:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.